Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. TRANFERÊNCIA PARA O CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA – CPP. TRABALHO EXTERNO NÃO IMPLEMENTADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Centro de Progressão Penitenciário – CPP é o estabelecimento prisional do Distrito Federal destinado aos detentos que cumprem pena em regime semiaberto e possuem trabalho externo deferido e já implementado.
2. A transferência do detento para o referido estabelecimento prisional somente deve ocorrer após a homologação do trabalho externo pelo Juízo da Execução.
3. Recurso conhecido e desprovido.